Tribunal: TJDFT
Processo: 0735765-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva em razão da pendência de julgamento do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decorrente da ação n. 0706105-57.2022.8.07.0018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser suspenso em razão do julgamento pendente do Tema 1169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças condenatórias genéricas e analisar se, no caso concreto, a apuração do valor devido pode ocorrer por meros cálculos aritméticos, dispensando a fase de liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1169 do STJ visa definir se a prévia liquidação do julgado é indispensável para o ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se a análise da necessidade de liquidação deve ser feita pelo magistrado com base nos elementos concretos do caso.
4. No caso em questão, o título executivo coletivo não é genérico, apresentando todos os requisitos necessários para a elaboração dos cálculos individualizados, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, uma vez que a apuração dos valores devidos depende apenas de cálculos aritméticos.
5. A jurisprudência do STJ já firmou o entendimento de que a execução individual de sentença coletiva pode ocorrer sem a necessidade de liquidação prévia quando o valor pode ser apurado por simples cálculos, conforme decidido no REsp 1.869.011/RJ.
6. Os cálculos individualizados foram apresentados, o que afasta a aplicação do sobrestamento previsto no art. 1.037, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento:
Não há necessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais quando o título executivo apresenta os elementos necessários para apuração dos valores por cálculos aritméticos, dispensando a prévia liquidação.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 509, § 2o; CPC, art. 786, parágrafo único; CPC, art. 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1169; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.011/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024; TJDFT, acórdão 1933015, 0731389-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09/10/2024, DJe: 22/10/2024; TJDFT, acórdão 1972296, 0737718-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe: 10/03/2025.